Tribunal: TJDFT
Processo: 0002037-37.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2o, INCISOS II E V, C/C ART. 157, §2o-A, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR PREVISTO NO ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM AÇÕES PENAIS DIVERSAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. LIMITES ABSTRATOS DA PENA.

1. Não milita em favor da apelante a presunção de que o simulacro apreendido na posse do adolescente, dias depois de ocorridos os fatos narrados na denúncia, seja a mesma arma de fogo usada neste crime de roubo. Não se pode pressupor a veracidade das alegações da ré sem um arcabouço considerável o bastante para amparar a tese de Defesa, nos termos da distribuição do ônus das provas, a teor do dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, e sem que os elementos de informações constantes dos autos sejam suficientes para iluminar um roubo desta natureza, de tomada de carro, sequestro temporário da vítima e exigências das senhas dos seus cartões de crédito, somente na paz de um simulacro de arma de fogo.

2. Aplica-se, portanto, o entendimento de que, ausentes a apreensão da arma do crime e o correspondente exame pericial, a caracterização da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo se dá pela comprovação da efetiva utilização do objeto durante a perpetração do delito.

3. Não há elementos suficientes para aferir os requisitos necessários para a concessão do benefício da continuidade delitiva, competindo ao Juízo da Execução a análise do crime continuado, nos casos em que os delitos são objeto de apuração em ações penais distintas em que não seja possível a reunião dos processos.

4. A jurisprudência reiterada desta Corte de Justiça é congruente com a orientação da Súmula 231 do STJ, reafirmada pelo julgamento de recurso repetitivo, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude do reconhecimento de circunstâncias atenuantes.

5. Recurso de apelação a que se nega provimento.